Tribunal: TJMT
Processo: 1015085-55.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015085-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), JUÍZO DA 13 VARA CRIMINAL DE CUIABÁ (IMPETRADO), YAN DE SOUSA SANTOS - CPF: 062.740.441-32 (PACIENTE), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DE BRITO SILVA - CPF: 104.886.983-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RISCO À ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante, por portar 6,96g de maconha e a quantia de R$ 350,00, tendo, ainda indicado à autoridade policial a residência de terceiro, onde foram localizadas outras 42,47g da substância, fracionadas em 11 porções, além de balança de precisão. A prisão foi homologada e convertida em preventiva, mantida por decisão judicial fundamentada na existência de processo criminal em curso contra o paciente pelo crime de tráfico de drogas, bem como no risco concreto de reiteração delitiva. A impetração sustenta a ausência dos requisitos legais para a manutenção da prisão cautelar, requerendo a concessão de liberdade provisória, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que justificam a manutenção da prisão preventiva do paciente, notadamente à luz do art. 312 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo em fundamentação concreta, extraída dos autos, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente já responde a outro processo criminal pelo mesmo delito, no qual havia sido beneficiado com liberdade provisória e medidas cautelares, o que evidencia a ineficácia de alternativas à prisão.

4.

A existência de ações penais em curso por infrações dolosas permite inferir o risco à ordem pública e não afronta, por si só, o princípio da presunção de inocência, conforme entendimento pacificado no Enunciado nº 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.

A quantidade de droga, sua forma de acondicionamento, a apreensão de balança de precisão e a confissão do paciente quanto à comercialização de entorpecentes reforçam a gravidade concreta da conduta e a dedicação à atividade criminosa, nos termos do art. 282, §6º, do CPP.

6.

A jurisprudência do STJ admite a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base em elementos que revelem
periculum libertatis
, como reiteração delitiva, reincidência e a existência de processos criminais em curso.

7.

Condições pessoais favoráveis, como residência fixa e exercício de ocupação lícita, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão, quando presentes elementos concretos que justifiquem a custódia, conforme Enunciado Orientativo nº. 43 do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que revelem risco de reiteração delitiva, especialmente diante da existência de processo criminal em curso pelo mesmo delito.

2.

A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas à confissão e apreensão de instrumentos típicos da atividade criminosa, justificam a custódia para garantia da ordem pública.

3.

A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando demonstrada sua insuficiência para conter o risco à ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 282, §6º, 310, II, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 213.908/SC, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 28.05.2025, DJEN 03.06.2025; STJ, AgRg no HC n. 787.479/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 20.03.2023, DJe 29.03.2023; TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela defesa de
Yan de Sousa Santos
, contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
, nos autos da ação penal nº. 1004628-32.2025.8.11.0042, a qual manteve a prisão preventiva do paciente, no âmbito da investigação em que se apura a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos artigos

33,
caput
, c/c 35,
caput
da Lei nº. 11.343/06.

Segundo a narrativa contida na denúncia, o paciente foi preso em flagrante no dia 15/02/2025, ocasião em que foram apreendidas duas porções de maconha e a quantia de R$ 350,00 em sua posse. Ademais, o próprio paciente teria indicado o local onde foram localizadas outras onze porções do mesmo entorpecente, circunstância que ensejou a conversão da prisão em flagrante em preventiva, durante a audiência de custódia.

A defesa sustenta (ID.

285745366) a inexistência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal para a decretação da prisão preventiva. Argumenta que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que o fato do paciente responder a outro processo criminal não é suficiente, por si só, para justificar a prisão preventiva, especialmente diante do princípio da presunção de inocência. Ressalta, ainda, que o paciente possui residência fixa e exerce atividade laborativa lícita, além de já estar designada audiência de instrução para o mês de outubro de 2025. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, com a imposição de medidas cautelares diversas, se necessário.

O pedido liminar foi indeferido
(ID. 286583860) pelo então relator, sob o fundamento de que, em análise perfunctória, não se verificaram os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, considerando que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde a outra ação penal por crime da mesma natureza.

Em sede de informações
(ID. 289599864) o juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá informou que a prisão preventiva do paciente foi mantida com fundamento na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, tendo em vista a existência de outro processo em curso contra o paciente, relacionado ao crime de tráfico de drogas.

A Procuradoria-Geral de Justiça
(ID. 291529870), por meio do parecer do Procurador de Justiça Dr. José Medeiros,
manifestou-se pela denegação da ordem
. Destacou que a decisão está fundamentada na necessidade de prevenção da ordem pública, enfatizando que o paciente já responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, circunstância que evidencia perigo concreto de reiteração delitiva, o que inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal nº. 1004628-32.2025.8.11.0042, que manteve a prisão preventiva do paciente, na qual se apura a prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, previstos nos arts. 33,
caput,
c/c 35,
caput
da Lei nº. 11.343/06.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 15/02/2025 por portar duas porções de maconha, totalizando 6,96g, além da quantia de R$ 350,00. Durante a abordagem, o paciente indicou à autoridade policial a residência de Francisco de Brito da Silva, onde foram apreendidas outras onze porções da mesma substância entorpecente, com peso total de 42,47g, bem como uma balança de precisão.

A prisão em flagrante de Yan foi homologada em sede de audiência de custódia, ocasião em que a medida constritiva foi convertida em prisão preventiva.

Posteriormente, o Ministério Público ofereceu denúncia em face do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes previstos nos dispositivos legais anteriormente mencionados, denúncia esta que foi recebida em 07/05/2025 pelo juízo
a quo
, que, ao reavaliar a necessidade da segregação cautelar, decidiu pela manutenção da custódia do paciente, decisão esta contra a qual se insurge a presente impetração.

Sustenta o impetrante que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, alegando a ausência dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Defende que a quantidade de droga apreendida é ínfima e que não há sentença penal condenatória transitada em julgado no feito em que o paciente figura como acusado, devendo, portanto, prevalecer o princípio da presunção de inocência. Argumenta, ainda, que o paciente possui residência fixa e exerce atividade lícita, razão pela qual estariam presentes os requisitos para a concessão da liberdade provisória, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Entretanto, não assiste razão ao impetrante.

De acordo com os elementos constantes nos autos, a prisão preventiva foi mantida com fundamento em fatos concretos extraídos do processo, especialmente em razão do risco de reiteração delitiva, tendo em vista que o paciente responde a outra ação pelo mesmo delito de tráfico de drogas (autos n.º 1000700-10.2024.8.11.0042), na qual já havia sido beneficiado com liberdade provisória e monitoramento eletrônico. Ressalta-se que tais medidas se mostraram ineficazes para impedir sua nova prisão em flagrante, pelo mesmo crime novamente operado, conforme destacado pelo juízo
a quo
na decisão que manteve a custódia cautelar (ID. 289599866 – pág. 11):

[...] Ressalto que a prisão preventiva de YAN DE SOUSA SANTOS encontra-se lastreada em elementos que demonstram, de forma concreta, a presença dos pressupostos do art. 312 do CPP, especialmente quanto à garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou preservação da aplicação da lei penal, sobretudo em razão de já responder outro processo em curso pelo mesmo crime de tráfico de drogas – n. 1000700-10.2024.8.11.0042 – 9ª Vara Criminal. Inclusive, consta que no APF n. 1019553-04.2023.8.11.0042
o acusado YAN foi beneficiado com a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares, dentre elas o monitoramento eletrônico, as quais, ao que se vê, não foram eficientes para evitar seu novo envolvimento na prática de crime da mesma natureza
[...]

A jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a existência de ação penal em curso é apta a demonstrar o risco de reiteração delitiva, não configurando, por si só, violação ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido, cito o Enunciado nº. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que assim dispõe:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Da mesma forma, cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO, ESTUPRO DE VULNERÁVEL E TORTURA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. REITERAÇÃO DELITIVA. 1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 2. No caso, o agravante submetia sua filha e sua enteada, que estavam sob sua guarda e autoridade, com emprego de violência e grave ameaça, a intensos sofrimentos físicos e mentais, como forma de aplicar castigos pessoais. Além disso, constrangia-as, mediante violência e grave ameaça, a praticar atos libidinosos diversos da conjunção carnal. 3. A prisão preventiva foi decretada e mantida em razão da gravidade concreta dos delitos perpetrados pelo recorrente e da grande extensão em que supostamente vêm sendo praticados, há anos, em cruel e teórica reiteração delitiva. 4. Tais circunstâncias demonstram a necessidade de manutenção da segregação cautelar como forma de acautelar a ordem pública, bem como de preservar a integridade física e psíquica das vítimas, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva. 5. Destacou-se, ainda, que o recorrente é reincidente em crimes praticados no seio familiar (Autos n. 7567220168240141). 6.
Ademais, consoante sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 213.908/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 3/6/2025.)

Diante do exposto, evidenciada a presença dos requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva, especialmente diante do risco concreto de reiteração delitiva, devidamente fundamentado em elementos constantes dos autos e respaldado por entendimento consolidado, não há que se falar em ilegalidade ou desproporcionalidade da medida constritiva imposta ao paciente.

Ademais, a apreensão de quantidade reduzida de entorpecente em poder do paciente não é, por si só, apta a afastar a gravidade concreta da conduta, sobretudo porque os entorpecentes localizados na residência por ele indicada foram atribuídos a uma atuação conjunta com o corréu Francisco, encontrando-se fracionados em porções características da mercancia ilícita, além de acompanhados de uma balança de precisão.

Ressalta-se, ainda, que, na fase inquisitorial (ID.

285745372 – Pág. 28), o paciente confessou que comercializava entorpecentes, conforme se extrai do seguinte trecho de seu interrogatório,
in verbis:

[...]
Que sobre o ocorrido declarou que confirma que vende entorpecentes para Francisco e que foi o interrogando quem indicou a casa de Francisco para os policiais militares
; Que perguntado ao interrogando se durante a abordagem policial foi localizado entorpecentes em seu poder, respondeu que não; Que estava somente com a quantia de R$ 350,00 reais; Que os policiais foram com o interrogando até a residencia de Francisco e lá encontraram as drogas que foram apreendidas; Que afirmou que nenhuma das drogas apreendidas lhe pertence; Que confirma ter dito aos policiais militares que vende entorpecente para Francisco; Que cada porção de entorpecente varia de preço; Que possui passagem por trafico de drogas [...]

Há, portanto, ao menos nesta fase investigativa, elementos suficientes a indicar a dedicação à atividade criminosa, o que inviabiliza a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, conforme art. 282, §6º, do CPP.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, dos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração do
periculum libertatis
. 2. A quantidade, a variedade e a natureza das drogas apreendidas podem servir para o magistrado reconhecer a gravidade concreta da ação
e a dedicação do agente a atividade criminosa, elementos capazes de justificar a necessidade da custódia preventiva para garantia da ordem pública
. 3. No caso, o decreto prisional está devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, com destaque para a diversidade dos entorpecentes, a indicar a perniciosidade social da ação. 4. As instâncias de origem também apontam o fundado receio de reiteração delitiva como motivo para a manutenção da custódia cautelar. Nesse sentido, está expresso que o Agravante foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas em outra ação penal, de forma que seria reincidente específico. Tal aspecto, inclusive, distingue a situação do Agravante e a do Corréu que teve a custódia cautelar substituída por medidas diversas em decisão por mim proferida no julgamento do HC n. 787.479/SP. 5. Nesse cenário, "como sedimentado
em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública"
(RHC n. 156.048/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022). 6. Consideradas, no caso, as circunstâncias do fato e o risco concreto de reiteração delitiva, não se mostra suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 787.479/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 29/3/2023.)

No que tange às condições pessoais favoráveis alegadas pela defesa, tais como primariedade, residência fixa e o exercício de ocupação lícita, estas, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos que a autorizam, conforme entendimento consolidado deste Tribunal, consubstanciado no Enunciado Orientativo n. 43
"As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”.

Com efeito, nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INDEFERIMENTO DA ORDEM. 1.
Habeas Corpus
impetrado pela Defensoria Pública em favor do paciente, requerendo o relaxamento da prisão preventiva ou, alternativamente, a concessão da liberdade provisória, sob o argumento de ausência dos requisitos da prisão cautelar, possibilidade de aplicação de medidas alternativas, princípio da presunção de inocência e condições pessoais favoráveis do paciente. 2.Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da busca pessoal e domiciliar que resultou na apreensão de entorpecentes e na prisão do paciente; (ii) analisar a necessidade da manutenção da prisão preventiva à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. O ingresso policial na residência do paciente sem mandado judicial é legítimo diante da existência de fundadas razões para a busca pessoal e domiciliar, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas e os indícios objetivos que justificaram a abordagem. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, especialmente na necessidade de garantir a ordem pública, diante da gravidade da conduta e da reiteração delitiva do paciente. 5.
O histórico criminal do paciente, incluindo ações penais em curso e uma execução penal ativa, demonstra risco concreto de reiteração delitiva, justificando a segregação cautelar para a preservação da ordem pública. 6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste
Tribunal reconhece que o risco de reiteração criminosa é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva. 7.
A eventual existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, como endereço fixo e emprego formal, não é suficiente para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando presentes elementos concretos que justificam a medida extrema
. 8.
As medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são inadequadas e insuficientes no caso concreto, considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de resguardar a ordem pública.
9. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando há fundadas razões para presumir a ocorrência de crime permanente, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal. 2. A decretação da prisão preventiva exige fundamentação concreta, sendo legítima quando baseada na necessidade de garantia da ordem pública, especialmente diante do risco de reiteração criminosa. 3. A existência de antecedentes criminais e processos em curso constitui elemento idôneo para justificar a custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial consolidada. 4. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os pressupostos legais que a justificam. 5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas é incabível quando demonstrada a insuficiência dessas medidas para conter o risco à ordem pública. __ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI e LVII; CPP, arts. 282, I e II, 310, II, 312, 313, I, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 139.926/MG, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 22.06.2021, DJe 28.06.2021; STJ, AgRg no HC n. 934.044/MG, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.12.2024, DJe 09.12.2024; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, rel. Des. Hélio Nishiyama, Quarta Câmara Criminal, j. 01.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, HC n. 1027364-10.2024.8.11.0000, rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 17.12.2024, DJE 19.12.2024. (N.U 1006123-43.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 28/03/2025, Publicado no DJE 28/03/2025).

Assim, demonstrados os requisitos do art. 312 do CPP, notadamente a necessidade de garantia da ordem pública, e revelando-se, no caso concreto, insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, impõe-se a denegação da ordem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025